Tribunal: CARF
Processo: 10880.016451/00-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.016451/00-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.191 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 782 a 792), interposto pelo Contribuinte, em
11 de outubro de 2017, em face do Acórdão no 1302-001.882 (e-fls. 736 a 743), de 8 de junho de
2016, integrado pelo Acórdão no 1302-002.100 (e-fls. 764 a 767), de 11 de abril de 2017,
proferidos pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.016451/00-73
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.016451/00-73

O Acórdão no 1302-001.882, em que os membros do Colegiado, votaram por
unanimidade em negar provimento ao Recurso Voluntário, ficou assim ementado:
IRPJ
-

Comprovado nos auto

saldo devedor, conforme previsto no artigo 74, § 9o
o grau que reconhece a intempestividade.

inte insurgir-
-
-

ela exercidos, haja vista investirem-se de imperatividade e auto executoriedade.
Diante de tal decisão o Contribuinte apresento Embargos de Declaração (e-fls.
750 a 756), em 2 de dezembro de 2016, alegando omissão em relação a questão da decadência
(matéria de ordem pública) que deveria ter sido conhecida de ofício.
Os embargos foram admitidos por intermédio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 762 a 763), em 11 de abril de 2017, pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Primeira seção de Julgamento.
No julgamento dos embargos estes foram rejeitados e foi proferido o Acórdão no
1302-002.100, que integrou a deliberação acima. Este acórdão tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. PRELIMINAR ARGUIDA APENAS EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. INCERTEZA QUANTO ÀS PROVAS APRESENTADAS.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
REJEIÇÃO
Da análise dos documentos carreados aos autos, não há certeza quanto à data de
’
quinquenal para homologação da compensação nelas procedidas.
Observa-se que nessa decisão ficou assim a deliberação:
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.016451/00-73

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em REJEITAR os
embargos de declaração, vencidos os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Ester Marques de Souza Lins e José Roberto Adelino da Silva que não
conheciam os embargos.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 825 a 831), de 14 de dezembro de 2017, a Presidente da 1a Seção do CARF deu
“ – dever de análise – matéria de
ordem pública.
A Fazenda Nacional teve ciência do referido despacho e informou que não
apresentará contrarrazões (e-fls. 833), firmado em 18 de dezembro de 2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. Foram
apresentados o Acórdão no 1201-001.643 e o Acórdão no 3301-003.053, na condição de acórdãos
paradigmas, para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto a decadência, dever de análise
devido a matéria ser de ordem pública.
Com a devida vênia ao Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial, entende-se que não restou demonstrada e comprovada a divergência interpretativa por
falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas.
Cita-se as ementas dos acórdãos recorridos:
Acórdão no 1302-001.882:
IRPJ
-

Compro

do de primeiro grau que reconhece a intempestividade.

o ao contribuinte insurgir-
-
-
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.016451/00-73

e os atos por
ela exercidos, haja vista investirem-se de imperatividade e auto executoriedade.
O Acórdão no 1302-002.100, que rejeitou os embargos ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. PRELIMINAR ARGUIDA APENAS EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. INCERTEZA QUANTO ÀS PROVAS APRESENTADAS.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
REJEIÇÃO
Da análise dos documentos carreados aos autos, não há certeza quanto à data de
’
quinquenal para homologação da compensação nelas procedidas.
Verifica-se nos acórdãos acima (recorridos) que se trata de intempestividade da
Manifestação de Inconformidade e acerca da decadência. Esse é o núcleo da discussão.
O Acórdão no 1201-001.643 apresentado como paradigma tem a seguinte ementa:
IRPJ

.

com base no SAPLI, o qual tomou como base os valores da DIPJ.

Inexiste amparo legal para s

Apli
ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.016451/00-73

Já o Acórdão no 3301-003.053 também indicado como paradigma tem a seguinte
ementa:

SEGURIDADE SOCIAL COFINS

o

cumulativamente os artigos 9o e 14 do CTN, assim como aqueles veiculados no
artigo 55 da Lei 8.212/91.
Na análise constata-se não aderência entre o acórdão recorrido e os indicados
como paradigmas, visto a falta de similitude fática entre eles. A primeira questão refere-se que
nos acórdãos indicados como paradigmas temos lançamento de ofício, enquanto no recorrido
pedidos de compensação. Já a segunda questão é que nos paradigmas não se tratou de
intempestividade da defesa, como é o caso de matéria central no recorrido. Os paradigmas
deveriam tratar da intempestividade da defesa e neste contexto de se apreciar ou não de ofício a
matéria referente a decadência.
Cita-se trechos do recorrido (Acórdão no 1302-001.882) que bem esclarece que a
matéria central é a intempestividade da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 740 e sgtes.):

(...)

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.191 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.016451/00-73

autos do processo administra

(...)
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital